Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70672354, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA e MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES. Intimado, o Distrito Federal concordou com o pleito (ID 72405144). Aguarde-se a quitação dos precatórios expedidos. Brasília, 4 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR